Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RAI no 1009131-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES
AGRAVADO: DIJANE DE SOUZA PEREIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente a probabilidade de direito, uma vez que o Juiz da causa que se encontra mais próximo das partes a das provas, foi enfático em afirmar que a posse do agravado e sua continuidade restaram demonstradas pela certidão expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelas testemunhas inquiridas nos autos, as quais também declararam a data da ocorrência.
Portanto, pelo que se denota, o Juiz da causa, antes de apreciar a liminar possessória teve a diligência necessária de realizar audiência de justificação prévia, cujas testemunhas inquiridas corroboraram as alegações do demandante.
Sobre o tema, de minha lavra:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - LIMINAR CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Restando preenchidos os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a liminar possessória, sobretudo quando o Juiz da causa, antes de apreciar o pedido, teve a diligência necessária de realizar audiência de justificação prévia, confirmando as alegações da autora (...)" (TJMT - RAI no 170216/2014 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 17/06/2015 - PJE 22/06/2015)
Ademais, há fortes indícios de que a posse do agravado decorra de beneficiário do Lote 147 do Assentamento PA Rio dos Cocos, Município de Nova Nazaré-MT, oriunda de reforma agrária, conforme Processo Administrativo no 54241.001383/2013-53 em trâmite no INCRA, da qual o agravado é titular do direito de concessão de uso.
Se não bastasse, nas ações dessa natureza, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação, pelo menos até o julgamento do mérito recursal pela C. Câmara, oportunidade a matéria será melhor apreciada com a juntada das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora